Tribunal: STF
Processo: MS 37807
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES E AO PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO.



    1. A jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, exceção feita àquela decorrente de atos de improbidade praticados com dolo.



    2. Inexistindo norma legal a fixar o prazo prescricional no tocante à formação do débito a ser cobrado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), deve ser aplicado o prazo de 5 (cinco) anos, em interpretação sistemática da legislação infraconstitucional acerca do exercício de ação de ressarcimento pela Administração Pública federal (Lei n. 9.873/1999), da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443, de 16 de julho de 1992), da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992) e da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980), bem assim em homenagem aos princípios da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).



    3. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas – imposição da multa prevista nos arts. 57 e 58 da Lei Orgânica do TCU – ocorrer em 5 (cinco) anos, presente interpretação sistemática das disposições dos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999, bem assim de ser impertinente considerar o prazo de 10 (dez) anos de que trata o art. 205 do Código Civil (MS 35.940, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de junho de 2020; e MS 32.201, ministro Roberto Barroso, DJe de 7 de agosto de 2017), observada a ocorrência de eventuais marcos interruptivos.



    4. Ante a regra da prescritibilidade que rege o direito brasileiro, não se afigura razoável concluir que a prática de atos voltados à apuração de fatos tidos por irregulares na aplicação de verba pública obtida mediante a celebração de convênio tenha a força de interromper o prazo prescricional independentemente do tempo transcorrido, se à parte interessada não foi dada ciência de tais acontecimentos.



    5. O decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a prestação de contas relacionada à aplicação da verba oriunda do Convênio n. 1.690/2009 e a citação do impetrante na TC n. 018.726/2015-1, processo no qual foram rejeitadas as contas por ele apresentadas, com sua consequente condenação ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa, impõe o reconhecimento da prescrição se o condenado não teve conhecimento de qualquer ato da Administração Pública tendente à apuração de fatos relacionados ao emprego dos valores originários do aludido convênio.



    6. Agravo interno desprovido.